Tribunal: STF
Processo: RHC 93247
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-03-18
Data de publicação: 2008-03-18

Ementa:
INQUÉRITO - ARQUIVAMENTO IMPLÍCITO. A ordem jurídica em vigor
   não contempla o arquivamento implícito do inquérito, presentes
   sucessivas manifestações do Ministério Público visando a
   diligências.
        PROMOTOR NATURAL - ALCANCE. O princípio do
   promotor natural está ligado à persecução criminal, não
   alcançando inquérito, quando, então, ocorre o simples pleito de
   diligências para elucidar dados relativos à prática criminosa. A
   subscrição da denúncia pelo promotor da comarca e por promotores
   auxiliares não a torna, ante a subscrição destes últimos, à
   margem do Direito.